Tribunal: CARF
Processo: 10280.722063/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722063/2010-55
ACÓRDÃO
2102-003.968 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RBA REDE BRASIL AMAZONIA DE TELEVISAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006
PARCELAMENTO. REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS. REQUERIMENTO.
OBRIGATORIEDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
Por expressa previsão da lei 11.941/09 que tratou do parcelamento do
caso concreto, a pessoa jurídica optante pelo parcelamento deveria indicar
pormenorizadamente, no respectivo requerimento de parcelamento, quais
débitos deverão ser nele incluídos.
Não havendo nos autos, prova de tal formalidade somado ao fato de a
própria autoridade fiscal afirmar que o DEBCAD não foi inserido em
parcelamento, deve ser reformada a decisão recorrida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para retorno dos autos à instância julgadora de origem, a fim de prolatar nova
decisão com apreciação da impugnação. Vencido o conselheiro José Márcio Bittes (relator), que
negou provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Vanessa Kaeda Bulara de
Andrade.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Presidente

(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator

Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.968 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722063/2010-55
2
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Redatora designada

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 04-42.584 - 3a
Turma da DRJ/CGE de 12 de abril de 2017 que, por UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU a impugnação
apresentada.
Relatório Fiscal (fls 54/65)
Em 05 de outubro de 2010 foi lavrado AI em face do ora RECORRENTE, decorrente
de ação fiscal que visava à verificação do cumprimento das obrigações principais e acessórias
referentes às contribuições previdenciárias e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho. O período objeto de fiscalização abrangeu as competências de outubro de 2005 a
dezembro de 2006.
Verificou-se o recolhimento das contribuições incidentes sobre os fatos geradores
informados na contabilidade e na folha de pagamento, confrontando-os com o que fora declarado
nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP). Adicionalmente, foi
realizado um confronto minucioso entre as remunerações declaradas na Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS) e na Declaração do Imposto Retido na Fonte (DIRF), disponíveis nos
bancos de dados da Receita Federal do Brasil (RFB), com aquelas presentes nas GFIPs e nas folhas
de pagamento da empresa. A auditoria também utilizou arquivos digitais gerados no padrão do
Manual de Arquivos Digitais (MANAD), contendo dados da folha de pagamento e da contabilidade
dos anos-calendário 2005 e 2006, os quais foram processados e validados pelo Sistema de
Validação e Autenticação de Arquivos Digitais (SVA).
A fiscalização revelou uma série de infrações, tanto no que concerne às obrigações
principais quanto às acessórias. Em relação à obrigação principal, constatou-se a falta de
recolhimento de contribuições a cargo da própria empresa, bem como daquelas devidas pelos
segurados empregados e pelos contribuintes individuais, incidentes sobre as remunerações por
eles auferidas, conforme as informações contábeis. No âmbito das obrigações acessórias, foram
identificadas a não apresentação da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social (GFIP) para as competências de dezembro de 2005 (13o salário) e dezembro de 2006 (13o
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.968 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722063/2010-55
3
salário), além da falta de informação ou a declaração de valores a menor nas GFIPs para as
remunerações pagas ou devidas aos segurados empregados e contribuintes individuais.
Ato contínuo, foram lavrados AIs referentes às contribuições a cargo da empresa,
destinadas à Previdência Social e ao financiamento de benefícios relacionados à incapacidade
laborativa, além das outras obrigações não cumpridas.
Na aplicação das penalidades, foi observado o princípio da retroatividade benigna,
conforme preconizado pelo artigo 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional (CTN). A
comparação de multas foi realizada para identificar a mais branda, abrangendo tanto as multas
por descumprimento de obrigações acessórias (como a não entrega ou a entrega de GFIP com
atraso ou omissões) quanto as multas de mora aplicadas no lançamento de ofício. A multa de
mora de 24% foi aplicada sem a necessidade de comparativo, visto que essas não são
consideradas para efeito de confronto de multas.
Como resultado da fiscalização, o valor consolidado do débito totalizou R$
1.003.422,80 (Um Milhão, Três Mil e Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Oitenta Centavos), que
inclui o valor atualizado, juros, multa de ofício e multa de mora. Além do auto de infração
principal, o procedimento fiscal resultou em outros, imputando sanções à empresa por diversas
irregularidades: contribuições de segurados e individuais não declaradas, apropriação indébita
previdenciária (contribuições descontadas, mas não recolhidas), débitos com outras
entidades/fundos, omissões em GFIPs e falha na prestação de esclarecimentos à fiscalização.
Impugnação (fls 102/108)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou impugnação em 05/11/2010, na qual
em síntese alegou que a fiscalização violou princípios basilares da Constituição Federal, como a
competência, a legalidade, a segurança jurídica, o contraditório e a ampla defesa. Aponta supostas
causas de nulidade do AI por prorrogação indevida do MPF, por descumprimento dos preceitos
legais que regem a lavratura do AI e por violação dos princípios constitucionais do contraditório e
da ampla defesa que resultaram no cerceamento de seu direito a defesa.
Adicionalmente, a defesa aponta flagrante violação à Portaria 11.371, de
12/12/2007. Argumenta-se que, em desacordo com o parágrafo único do Art. 9o dessa Portaria, a
empresa jamais foi cientificada sobre a mudança de AFRFB responsável pelo procedimento fiscal.
Além disso, houve desrespeito aos prazos máximos de validade do MPF, estabelecidos no Art. 11o
da mesma Portaria (120 dias para MPF-F/E e 60 dias para MPF-D), uma vez que transcorreu um
longo período entre o Termo de Continuidade do Procedimento Fiscal lavrado em 2010 e a data
do Auto de Infração, sem que houvesse prorrogação comunicada à empresa, o que, conforme o
Art. 14o da Portaria, implica a extinção do MPF. A defesa reitera que essa extinção, embora o Art.
15o da Portaria não implique nulidade dos atos praticados, no caso em tela a ausência de um MPF
válido para o AFRFB autuante é a essência do vício.
Outro ponto alegado é a violação ao Art. 196 do Código Tributário Nacional (CTN),
pois o AFRFB José Américo não fixou prazo para a conclusão dos trabalhos, prejudicando a
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.968 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722063/2010-55
4
segurança jurídica e a capacidade de organização do contribuinte. A impugnante também nega ter
entregue quaisquer arquivos digitais ou GFIPs ao AFRFB José Américo Carvalho, afirmando que
nunca foi notificada por ele para apresentar tais documentos, o que reforça a tese de ausência de
competência e falha na comunicação processual.
Diante de todo o exposto, a conclusão da defesa é que o Auto de Infração encontra-
se "recheado de VÍCIOS INSANÁVEIS", violando preceitos constitucionais e infraconstitucionais, e
constituindo-se em um "verdadeiro imbróglio tributário".
Pelo requerimento final, a empresa RBA Rede Brasil Amazônia de Televisão Ltda.
solicita aos membros da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) que acatem os
termos da presente Impugnação, dando-lhe provimento. O pedido principal é a declaração de
NULIDADE do ato administrativo que ensejou a lavratura do Auto de Infração no 37.267.900-5, e,
consequentemente, a nulidade do próprio Auto de Infração..
Quanto ao MÉRITO propriamente dito, afirma (fl.107):
I) Diante de tudo que foi exposto, não reconhece a legitimidade da fiscalização do
AFRFB José Américo Carneiro Carvalho;
II) A empresa fez adesão ao Parcelamento da Lei 11.941/2009;
III) Notório prejuízo aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.
Acórdão 1a Instância (fls.202/209)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2006
PEDIDO DE PARCELAMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
O pedido de parcelamento importa a desistência do processo.
Impugnação Não Conhecida Crédito Tributário Mantido
Consta no relatório do Acórdão em tela a seguinte informação:
Em 22/12/2016 foi proferido pela autoridade preparadora (fl. 199) a Informação
SECAT/DRF/BEL/EQPARC No 522/2016, de 22 de dezembro de 2016 nos seguintes
termos:
a) o contribuinte em epígrafe aderiu ao parcelamento especial da Lei no
11.941/2009.
b) os débitos deste processo não foram incluídos no parcelamento referido.
c) os débitos não foram incluídos, pois estavam na situação Aguardando
Análise para Expedição de D.N.. Para que pudessem ser incluídos no
parcelamento, o contribuinte deveria ter desistido da impugnação, e a
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.968 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722063/2010-55
5
situação seria alterada para Em Cobrança, o que permitiria a mencionada
inclusão.
Ainda, conclui, na parte dispositiva:
Portanto diante da manifestação expressa do sujeito passivo na impugnação,
reiterado por ato volitivo válido e eficaz conforme estabelecido na legislação que
disciplinou o parcelamento, conclui-se que houve desistência do processo.
Assim, não se conhece da presente impugnação e a exigência fiscal deve tramitar
até a fase de cobrança em que será consolidado com todo acervo de débito do
sujeito passivo, com ajustes e providências compatíveis com as disposições
estabelecidas na legislação que rege o parcelamento.

Recurso Voluntário (fls.215/224)
Tendo tomado ciência da decisão recorrida em 09/05/2017 o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário em 06/06/2017 (fl. 214), alegando que que a decisão administrativa em
questão carece de validade e fundamentação adequada, violando preceitos constitucionais e
infraconstitucionais, e argumenta que o débito em litígio não foi incluído em parcelamento,
invalidando a premissa para o não conhecimento de sua defesa.
Primeiramente, a defesa centra-se na nulidade da intimação recebida. A recorrente
alega que a intimação do acórdão que julgou prejudicada sua impugnação omitiu a informação
essencial sobre o prazo para interposição de recurso, indicando apenas o prazo para pagamento.
Esta falha, segundo a empresa, viola o devido processo legal, a ampla defesa e a estrita legalidade,
princípios assegurados pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional. Fundamenta-
se tal nulidade no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre a invalidade de despachos
e decisões proferidas com preterição do direito de defesa. A ausência de informação sobre o prazo
recursal induziu a recorrente a erro e caracteriza cerceamento de defesa, maculando a validade do
ato administrativo.
No mérito recursal, aponta contradição e ausência de devida fundamentação na
decisão administrativa que não conheceu sua impugnação. O acórdão administrativo, argumenta a
recorrente, baseou-se na premissa de que a solicitação de parcelamento implicaria desistência da
impugnação. No entanto, a empresa afirma categoricamente que os débitos relacionados ao
processo em questão não foram objeto de parcelamento, uma vez que a formalização não
ocorreu. Tal fato gera uma contradição insuperável, pois a decisão considera existente algo que
não se concretizou, violando o dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
A recorrente reitera que a ausência de um motivo válido para o não conhecimento
da impugnação invalida a decisão. Cita Doutrina e jurisprudência para demonstrar que os atos
administrativos sejam motivados, explícitos e congruentes, especialmente quando negam direitos
ou interesses. A falta de motivação adequada impede que o contribuinte compreenda as razões da
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.968 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722063/2010-55
6
decisão e exerça plenamente seu direito de defesa, configurando um vício que, por si só, demanda
a anulação do ato administrativo.
Diante do exposto, a conclusão da recorrente é que o procedimento administrativo
está ferido de nulidade, seja pela falha na intimação, seja pela decisão contraditória e sem
fundamentação. A empresa ressalta que a ausência de parcelamento do crédito tributário significa
que o interesse processual da impugnação subsiste integralmente.
Os pedidos formulados pela RECORRENTE:
Preliminarmente, que seja acatada a nulidade da notificação por não ter havido
intimação para a interposição do recurso cabível, com a consequente declaração
de nulidade da comunicação correlata e a determinação de reabertura do prazo
recursal.
Alternativamente, caso a preliminar não seja acolhida, a recorrente solicita que o
presente recurso seja julgado procedente, determinando-se o reenvio do
processo à instância competente para o julgamento de mérito da impugnação,
inclusive com a realização de diligências necessárias para a elucidação do caso,
como perícias, visando à verdade material dos fatos.

VOTO VENCIDO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar
Em sede de preliminar a RECORRENTE alega nulidade da notificação da decisão da
1a instância, uma vez que há vício no instrumento devido a ausência da informação quanto ao
prazo para interposição do RECURSO VOLUNTÁRIO (FL.211).
Tal argumento não merece guarita uma vez que o Decreto 70235/1972, de forma
taxativa, elenca os requisitos obrigatórios que devem constar na decisão e expressa de forma
inequívoca que o prazo recursal é de 30 dias seguintes à ciência da decisão.
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.968 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722063/2010-55
7
Acrescenta-se, que a pretendida nulidade só caberia caso houvesse prejuízo à
defesa que limitasse ou impedisse o seu exercício, o que não se verifica, posto que a RECORRENTE
interpôs o presente recurso tempestivamente. Outro ponto a ressaltar, é que como o prazo
recursal está previsto na própria norma que rege o PAF, presume-se que este é de conhecimento
geral, conforme prevê a LINDB (DECRETO-LEI No 4.657 de 04/09/1942):
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.
Portanto, rejeita-se a preliminar suscitada.
Mérito
Quanto ao mérito a lide consiste em analisar se o pedido de parcelamento, ainda
que indeferido, é suficiente para caracterizar na desistência do processo administrativo fiscal.
Para deslinde da questão, revisita-se o RICARF (Anexo da Portaria MF No 1.634 de
21/12/2023)
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e II - se a desistência for
total, os autos serão encaminhados à unidade de origem para as providências de
sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o
Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.968 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722063/2010-55
8
Como se depreende do texto legal, o simples pedido de parcelamento já implica na
desistência ao contencioso administrativo fiscal, vide antecedentes:
Numero do processo: 10510.726862/2019-88 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Terceira Câmara da Segunda Seção Câmara: Terceira Câmara Seção: Segunda
Seção de Julgamento Data da sessão: Thu Oct 03 00:00:00 UTC 2024 Data da
publicação: Tue Oct 29 00:00:00 UTC 2024 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais
Previdenciárias Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016 PEDIDO DE
PARCELAMENTO. EFEITOS. DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO NO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, ANULAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS POSTERIORMENTE AO
PEDIDO DE PARCELAMENTO. CABIMENTO DE EMBARGOS. O pedido de
parcelamento importa a desistência da discussão travada no âmbito do
contencioso administrativo e autoriza a anulação de eventuais decisões
proferidas, por meio de embargos.
Numero da decisão: 2301-011.477
Numero do processo: 10120.009772/2010-84 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação: Mon
Dec 18 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2008 PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. RECURSO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. RENÚNCIA. No caso de pedido de
parcelamento nos moldes da Lei no 11.941/2009, configura-se a desistência e a
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em litígio, na
forma em que lançado.
Numero da decisão: 9202-006.202
Numero do processo: 10166.722458/2010-64 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Thu Oct 24 00:00:00 UTC 2019 Data da publicação: Mon
Dec 02 00:00:00 UTC 2019 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE
PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2003 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PEDIDO
DE PARCELAMENTO. Pedido de parcelamento do crédito tributário em litígio
implica em renúncia ao processo, devendo-se declarar a definitividade do crédito
tributário em discussão.
Numero da decisão: 9202-008.298
Embora as decisões mencionadas tratem de casos nos quais os pedidos de
parcelamento foi deferido, o consectário lógico é que o simples pedido já é suficiente para
caracterizar a renúncia ao contencioso, posto que tal manifestação se equipara a uma confissão
espontânea, a qual é irrevogável e irretratável.
Ao solicitar o parcelamento, o contribuinte reconhece a existência e a
exigibilidade do débito fiscal, expressando uma intenção de regularizar sua situação perante o
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.968 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722063/2010-55
9
Fisco. Esta atitude de reconhecimento da dívida é intrinsecamente incompatível com a
manutenção de uma discussão administrativa que questiona a validade ou a quantificação do
mesmo débito. A própria natureza do parcelamento, como um mecanismo de facilitação de
pagamento, está atrelada à aceitação do montante devido.
Assim, o ato de formular o pedido de parcelamento é interpretado como uma
manifestação de vontade que sinaliza o abandono da contestação administrativa. A renúncia ao
direito de questionar a dívida ocorre no momento em que o contribuinte opta por negociar suas
condições de pagamento, e não quando o parcelamento é efetivamente concedido ou negado
pela autoridade fiscal. A análise do deferimento ou indeferimento da solicitação é uma etapa
subsequente que diz respeito à adequação do contribuinte aos requisitos do programa, mas não
altera a premissa fundamental da confissão da dívida.
Muitos programas de parcelamento federais contêm cláusulas expressas que
vinculam a adesão à renúncia de ações judiciais e administrativas, conferindo segurança jurídica à
administração fiscal e agilizando o processo de cobrança. Mesmo na ausência de uma cláusula
explícita para programas específicos, a jurisprudência administrativa e judicial converge para essa
interpretação, considerando que a simples manifestação de interesse em parcelar denota uma
mudança de postura do contribuinte, de contestador para devedor confesso, encerrando o
contencioso sobre aquele débito.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito a
preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento. É como voto

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

VOTO VENCEDOR
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, redatora designado

Peço venia ao Colegiado par apresentar o divergente por discordar do I. Relator
que, em seu voto, reconheceu do recurso voluntário para rejeitar a preliminar de nulidade e negar
provimento quanto ao mérito.
Em seu voto, o I. Relator deixou consignado que:
“Ao solicitar o parcelamento, o contribuinte reconhece a existência e a
exigibilidade do débito fiscal, expressando uma intenção de regularizar sua
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.968 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722063/2010-55
10
situação perante o Fisco. Esta atitude de reconhecimento da dívida é
intrinsecamente incompatível com
a
manutenção
de
uma
discussão
administrativa que questiona a validade ou a quantificação do mesmo débito. A
própria natureza do parcelamento, como um mecanismo de facilitação de
pagamento, está atrelada à aceitação do montante devido.
Assim, o ato de formular o pedido de parcelamento é interpretado como uma
manifestação de vontade que sinaliza o abandono da contestação administrativa.
A renúncia ao direito de questionar a dívida ocorre no momento em que o
contribuinte opta por negociar suas condições de pagamento, e não quando o
parcelamento é efetivamente concedido ou negado pela autoridade fiscal. A
análise do deferimento ou indeferimento da solicitação é uma etapa subsequente
que diz respeito à adequação do contribuinte aos requisitos do programa, mas
não altera a premissa fundamental da confissão da dívida.
Muitos programas de parcelamento federais contêm cláusulas expressas que
vinculam a adesão à renúncia de ações judiciais e administrativas, conferindo
segurança jurídica à administração fiscal e agilizando o processo de cobrança.
Mesmo na ausência de uma cláusula explícita para programas específicos, a
jurisprudência administrativa e judicial converge para essa interpretação,
considerando que a simples manifestação de interesse em parcelar denota uma
mudança de postura do contribuinte, de contestador para devedor confesso,
encerrando o contencioso sobre aquele débito.” – destaques desta Relatora

Pois bem.
No caso dos autos, o recorrente informou às fls. 218/219 de seu recurso que o
débito, especificamente da DEBCAD 37.267.900-5 não foi incluído no parcelamento da lei
11.941/2009.
Esta informação já constava dos autos, às fls. 195, quando da emissão do despacho
210 da 3a Turma da DRJ, com a confirmação em Informação Fiscal de fls. 199, que reproduzo a
seguir:
“Em atendimento ao Despacho 210-3a Turma da DRJ/CGE, de 23 de outubro de
2013, informo que:
a) o contribuinte em epígrafe aderiu ao parcelamento especial da Lei no
11.941/2009.
b) os débitos deste processo não foram incluídos no parcelamento referido.
c) os débitos não foram incluídos, pois estavam na situação Aguardando Análise
para Expedição de D.N.. Para que pudessem ser incluídos no parcelamento, o
contribuinte deveria ter desistido da impugnação, e a situação seria alterada
para Em Cobrança, o que permitiria a mencionada inclusão.
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.968 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722063/2010-55
11
Em face do exposto acima, devolvo o presente processo à SEPOC-DRJ-CGE-MS,
para as devidas providências.” – destaques desta Relatora
Da literalidade da escrita da Informação SECAT, não resta dúvida que o valor do
DEBCAD 37.267.900-5 não estava incluído no parcelamento, pela própria afirmação clara da
autoridade responsável pelo Controle e Acompanhamento Tributário – SECAT e Equipe de
Parcelamento – EQPARC. Por tal motivo, não se pode concluir que houve portanto, desistência da
fase administrativa por inclusão em parcelamento se a própria autoridade afirma o contrário.
Ademais, o parcelamento da lei 11.940/09,art. 1o, especificamente no parágrafo 11,
preconizava na ocasião, a exigência expressa de certos procedimentos, para se demonstrar a
adesão ao parcelamento, o que não se demonstra no caso dos autos, em nenhum momento.
Destaco:
“Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses,
nas condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa
de Recuperação Fiscal – REFIS, de que trata a Lei no 9.964, de 10 de abril de 2000,
no Parcelamento Especial – PAES, de que trata a Lei no 10.684, de 30 de maio de
2003, no Parcelamento Excepcional – PAEX, de que trata a Medida Provisória no
303, de 29 de junho de 2006, no parcelamento previsto no art. 38 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991, e no parcelamento previsto no art. 10 da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que tenham sido excluídos dos
respectivos programas e parcelamentos, bem como os débitos decorrentes do
aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material de
embalagem e produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 6.006,
de 28 de dezembro de 2006, com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não-
tributados.
(...)
§ 4o O requerimento do parcelamento abrange os débitos de que trata este
artigo, incluídos a critério do optante, no âmbito de cada um dos órgãos.
§ 6o Observado o disposto no art. 3o desta Lei, a dívida objeto do parcelamento
será consolidada na data do seu requerimento e será dividida pelo número de
prestações que forem indicadas pelo sujeito passivo, nos termos dos §§ 2o e 5o
deste artigo, não podendo cada prestação mensal ser inferior a:
I – R$ 50,00 (cinquenta reais), no caso de pessoa física; e
II – R$ 100,00 (cem reais), no caso de pessoa jurídica.
(...)
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.968 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722063/2010-55
12
§ 11. A pessoa jurídica optante pelo parcelamento previsto neste artigo deverá
indicar pormenorizadamente, no respectivo requerimento de parcelamento,
quais débitos deverão ser nele incluídos. “ - – destaques desta Relatora
Processualmente, não há razão válida nem lógica para considerar o DEBCAD nem
parcelado (como aduz a autoridade fiscal) e nem em cobrança do procedimento administrativo,
como determinou a DRJ, posto que não conheceu da impugnação, justamente por adesão ao
parcelamento.
Dessa forma, nos termos da lei especial 11.941/09 que tratou do parcelamento aqui
debatido, bem como da confirmação da autoridade fiscal no sentido de não ter o recorrente
inserido o valor do DEBCAD nesse parcelamento, inclusive, por não ter “indicado
pormenorizadamente, no respectivo requerimento” com a prévia e expressa desistência e renúncia deste
processo, divirjo do I. Relator para dar provimento ao recurso, devolvendo-se os autos à DRJ para
posterior apreciação da impugnação.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade

Fl. 240
DF CARF MF
Original